Tribunal: TJMT
Processo: 1007941-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso de Agravo Interno no 1007941-35.2022.8.11.0000 – Cuiabá
D E C I S Ã O
Trata-se de recursos de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Ana Paula Motta Fernandes, determinou a emenda da inicial para que o banco comprove a constituição em mora da devedora.
Inconformado, o agravante sustenta que a mora restou devidamente constituída ao passo que enviou a notificação no endereço informado no contrato. Sustenta, ainda, que a mora decorre do simples vencimento bastando que a notificação seja encaminhada no endereço constante do contrato, conforme entendimento do c. Superior Tribunal.
Pois bem. Ao apreciar a Proposta de Afetação ao rito dos Recursos Repetitivos, ProAfR no Recurso Especial n. 1.951.888/RS, a Segunda Seção do c. STJ decidiu pela suspensão no território nacional do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre matéria idêntica, qual seja, se o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor fiduciário é suficiente ou não para os fins de comprovação da mora, ficando assim ementada:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA – COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015”. (Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.03.22 – negritei)
Assim, fica sobrestada a tramitação do presente recurso, até que advenha determinação final em contrário da instância superior, devendo permanecer na secretaria.
P. I.
Cuiabá, 03 de maio de 2.022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator